Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Apelação cível - Mandado de segurança - EJA - "Supletivo". Aprovação em vestibular.
1. A aprovação em vestibular revela o mérito do aluno, critério previsto na Lei 9.394/97 para acesso aos níveis mais elevados de ensino. Ademais, o apelante cumpriu o requisito etário legal disposto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei 9.394/96, para realizar os exames no ensino de jovens e adultos – EJA
2. Apelação provida. Segurança concedida, observando-se que a tese firmada no IRDR 13 ainda não adquiriu força vinculante.